Tribunal: TCU
Processo: 037.275/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 008.778/2020-5 - Acórdão AC-7753/2022-1C, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 1809/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação do débito imputado a Sra. Andreia Moreira Pessoa Antoniolli, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.5 do Acórdão 7753/2022-TCU-Primeira Câmara ; e dar ciência da presente deliberação a responsável. 1. Processo TC- Processo 037.275/2023-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Andreia Moreira Pessoa Antoniolli (XXX.836.383-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Carolina - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: Klynger de Azevedo Miranda e Silva (9953/OAB-TO), representando Andreia Moreira Pessoa Antoniolli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.